Tribunal: TJSP
Processo: 0100714-56.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0100714-56.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
DE SOUZA VERISSIMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso de Thiago de Souza
Veríssimo para fixar o regime semiaberto para o cumprimento do restante da
pena. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100714-56.2016.8.26.0050 -Voto no 42861
2
Voto no 42.861
Apelação no 0100714-56.2016.8.26-0050 São Paulo
Processo no 0100714-56.2016.8.26-0050 9a Vara Criminal
Apelante
- Thiago de Souza Veríssimo
Apelado
- Ministério Público
Roubo circunstanciado. Prova suficiente. Condenação
mantida.
Detração.
Regime
semiaberto
Recurso
parcialmente provido.
Thiago de Souza Veríssimo, por infração ao artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, (duas vezes) reconhecido o
concurso formal, foi condenado à pena de seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 262/271).
Instaurado incidente de insanidade mental, a
imputabilidade é a conclusão apresentada pelo laudo médico (fls.
240/241).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 292/293).
Em relação ao corréu Éverton dos Santos Dias,
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (duas
vezes), condenado a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, no valor mínimo
unitário, o processo foi desmembrado (fls. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100714-56.2016.8.26.0050 -Voto no 42861
3
Pleiteia
a
ilustre
defensora
pública,
por
insuficiência de prova, a absolvição; subsidiariamente, alteração do
regime carcerário para semiaberto (fls. 294/302).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
306/311), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 353/361).
É o relatório.
Consta da denúncia e aditamento que, no dia
07 de fevereiro de 2016, por volta de 23h10min, nesta Capital, Thiago
de Souza Veríssimo, juntamente com Éverton dos Santos Dias,
mediante grave ameaça exercida mediante simulação de porte de
arma, teria subtraído dinheiro, relógios, bilhete único e cigarros,
pertencentes às vítimas Michele dos Santo Souza e Nathália Theodoro
dos Santos.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de
exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 17/18) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante afirmou
que o corréu Éverton estava sentado, no ponto de ônibus, e pediu as
coisas das vítimas. Não estavam juntos. Disse a ele para devolver os
bens e saiu andando. Éverton foi atrás dele. Os policiais apareceram
e foram abordados. Conhece Éverton da cracolândia. Foi agredido, no
momento da prisão e na delegacia de polícia. Não queria obedecer aos
policiais. Já foi condenado a onze anos. Ouve vozes, toma remédio.
Não vai aguentar ficar, na cadeia. Costuma se cortar. Vai pegar uma
veia certa e deixar a família em paz. Trabalhava, no mercado. Na
cadeia, está, no seguro (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100714-56.2016.8.26.0050 -Voto no 42861
4
No interrogatório judicial, o corréu Éverton
disse serem verdadeiros os fatos. Estava com o apelante, combinaram
praticar o roubo. Pretendiam comprar crack. Não sabia que o
apelante possuía doença mental, mesmo porque, na cracolândia, é
difícil distinguir. Agora, sabe que ele tem problema. Thiago apanhou,
na delegacia de polícia, porque não conseguia ficar a olhar para a
parede. Um policial e um homem grisalho o levaram dali. Ouviu
gritos, Thiago passou mal. Saiu de lá, praticamente desmaiado. Já foi
processado, por furto. Vivia na rua, havia alguns dias. Trabalhava em
semáforos, limpava vidro, pedia dinheiro. Thiago o chamou para
roubar. Sob efeito de droga, aceitou. Está muito arrependido (mídia).
A vítima Nathália, em juízo, afirmou que, na
data dos fatos, sua amiga, Michele, a acompanhou até o ponto de
ônibus. Dois rapazes estavam, no local. Um deles se aproximou,
pediu cigarro e se sentou ao seu lado. Comentou que a vida, na rua,
é difícil e logo falou para que passasse o celular. Disse a ele que não
possuía. Tentou entrar no ônibus, foi impedida de embarcar.
Subtraíram moedas, bilhete único, maço de cigarros, isqueiro e os
relógios, das duas. Dizia que iria revistá-las, se encontrassem
celulares, iriam rasgá-las. O outro rapaz, que estava junto, ficava
com a mão na cintura, como se estivesse com arma. Em seguida,
fugiram. Foram até a casa de Michele e, juntamente com a genitora
dela e um amigo, retornaram para a rua. Encontraram uma viatura e
narraram o ocorrido. Os agentes foram detidos, logo depois. Soube
que um deles teria reagido. Efetuou reconhecimento dos dois, no
distrito policial. Antes do reconhecimento, ouviu gritos e um dos
rapazes saiu ferido, levado ao hospital. Em juízo, reconheceu o corréu
Éverton, que ficou mais próximo dela. Exibida a fotografia de fls. 30,
reconheceu o apelante, pela camiseta que usava. Na delegacia de
polícia, reconheceu-o com segurança (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100714-56.2016.8.26.0050 -Voto no 42861
5
A vítima Michele, em juízo, asseverou que, na
semana do carnaval, acompanhou uma amiga até o ponto de ônibus.
Duas pessoas estavam no ponto. Uma delas se aproximou, pedindo
cigarro. Entregou o cigarro e ele se sentou ao seu lado. Começou a
conversar, afirmando ser difícil a vida, na rua. Ouviu sua amiga
dizendo não. O rapaz pediu a ela o celular, ela respondeu que não
possuía. O outro se sentou ao seu lado. Pediu a ele que saísse dali.
Pediu o relógio das duas, levaram também isqueiro, bilhete único, e
dinheiro trocado da amiga. Diziam que iriam revistá-las. Eles saíram,
na direção da rua Vitória. Foram para sua casa e voltaram,
acompanhadas de sua genitora e de um amigo de seu pai. Uma
viatura passava pelo local. Narraram o ocorrido aos policiais. Os
agentes foram detidos, uns vinte minutos depois. Efetuou
reconhecimento de ambos, no distrito policial. Os bens foram
recuperados. Enquanto aguardava, na delegacia de polícia, ouviu
gritos. Um dos rapazes, o moreno alto, saiu arrastado, ferido,
desmaiado. Foi conduzido ao hospital (audiovisual).
No caso em exame, a participação do apelante
no roubo descrito na denúncia está bem delineada, comprovada pelas
declarações das vítimas, que o apontaram, com segurança, como um
dos autores do delito.
Ademais, o corréu Éverton confirmou que ele e
o apelante agiram juntos, haviam combinado praticar um roubo. Não
pode, pois, prevalecer a negativa de autoria, apresentada no
interrogatório judicial.
Inviável, assim, a absolvição, pretendida pela
Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0100714-56.2016.8.26.0050 -Voto no 42861
6
A pena foi fixada, em quatro anos de reclusão e
dez dias-multa, elevada em um terço, pelo concurso de agentes,
resultou em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, majorada em um sexto, pelo concurso formal de delitos,
permaneceu em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
quinze dias-multa, no valor mínimo unitário. Não comporta alteração.
Entretanto, tendo em vista que o apelante
permaneceu preso cautelarmente, desde a prisão em flagrante (07 de
fevereiro de 2016), considerada a detração, nos termos do artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, fixa-se o regime semiaberto para
cumprimento do restante da pena.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Thiago de Souza Veríssimo para fixar
o regime semiaberto para o cumprimento do restante da pena.
desa Angélica de Almeida
relatora